Tribunal: TJMT
Processo: 0000040-58.2012.8.11.0105
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000040-58.2012.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES FERREIRA - CPF: 604.483.422-00 (APELANTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIVIANE CALIFANI MERINO LAPINSKI - CPF: 788.638.051-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA DE FORMA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC –
QUANTUM
ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Diante da Súmula 359 do STJ, dispõe QUE: “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito à notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por MARIA DE LOURDES FERREIRA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que nos autos da ação Declaratória c/c Danos Morais n.o 0000040-58.2012.8.11.0105, código n.o 60684 movida em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I e SERASA S.A., julgou procedente o pedido nos termos do artigo 487, inciso I, do código de processo civil, para: 1) declarar a inexistência do débito na quantia de

r$ 2.318,04 (dois mil, trezentos e dezoito reais e quatro centavos) entre

a autora e a requerida (1); 2) condenar a parte requerida (1) a pagar à autora a quantia de r$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, atualizados desde a data do arbitramento (súmula 362 do stj) e juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso (art. 398 do código civil, e súmula 54 do STJ); 3) condenar a parte requerida (2) a pagar à autora a quantia de r$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, atualizados desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso (art. 398 do código civil, e súmula 54 do STJ). Em razão da sucumbência, arcará as requeridas com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sustenta a primeira apelante MARIA DE LOURDES FERREIRA (id. 173090574) que não houve o costumeiro acerto do Julgador singular, ao fixar a indenização, vez que se trata de valor tímido, diante da imensa capacidade financeira da Recorrida, em detrimento de todo o sentimento de

angústia,

impotência,

e

frustração

que

foram

imputados

a

Recorrente,

pela atitude de descaso e irresponsabilidade da Recorrida.

Argumenta que o valor somado entre os dois apelados de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pouco mais de 03 (três) salários mínimos, arbitrados a título de danos morais pelo juízo a quo, se mostra irrisório, não atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aduz que tal valor não cumpre a finalidade de compensar ou amenizar o dano moral sofrido pela apelante, em que pese ser de difícil mensuração e, por outro lado, também não penaliza o recorrido, não incutindo nele o caráter pedagógico da medida para também evitar que repita seu comportamento.

Por fim, verifica-se que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, o que importa dizer que, apesar de não ser dispensado da responsabilidade sobre as custas processuais e honorários advocatícios, no caso de vencido ou parcialmente vencido, a cobrança fica suspensa pelo prazo de 05 anos, nos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Requer a apelante seja o presente recurso conhecido e provido a fim de que seja reformada a r. sentença majorando o valor arbitrado a título de danos morais por inscrição indevida de débito, conforme requerido na exordial o que se pede como medida de Direito e de Justiça; bem como, a condenação dos apelados em honorários advocatícios cumulado com os já arbitrados na r. sentença, nos termos do artigo 85 do CPC.

Contrarrazões. (id. 173090580)

Contrarrazões do BANCO CETELEM S/A (id. 173090582).

Já a segunda apelante SERASA S/A. (id. 173090577), alega que a r. sentença merece ser reformada, eis que

cumpriu as suas obrigações, de acordo com as normas consumeristas, isto é, a Serasa cumpriu integralmente o disposto no §2o, do art. 43, do CDC, juntamente com as Súmulas de no. 359 e 404, ambas do STJ, pois encaminhou o comunicado da dívida objeto da lide, de forma prévia, conforme estipula a Lei consumerista.

Salienta que a dívida venceu em 13/05/2010, em 18/07/2011 a credora solicitou a inclusão do débito no cadastro de inadimplentes da Serasa. Em 21/07/2011 a Serasa realizou a postagem do comunicado para informar a parte Apelada que a dívida seria anotada no cadastro. E somente em 01/08/2011a dívida foi disponibilizada no cadastro de inadimplentes para ser consultada; dessa forma, devidamente comprovado nos autos que não há qualquer divergência entre as datas constantes nos documentos acostados em defesa.

Afirma que a postagem do comunicado antecedeu à inserção da dívida no cadastro de inadimplentes, e, com isso, primeiro a Apelante comunica a parte Apelada e depois disponibiliza a dívida para consulta ao comércio; portanto, não obstante, caso prevaleça a r. sentença, o que se admite
ad argumentandum tantum
, a Apelante Serasa pugna pela redução do quantum arbitrado, isto é, R$ 2.000,00 (dois mil reais), para patamar mais condizente com a realidade dos autos, a fim de se evitar um enriquecimento sem causa como preconiza o art. 884 e seguintes do Código Civil.

Requer o recebimento do presente recurso no seu duplo efeito e, por conseguinte, que seja dado provimento, a fim de que seja reformada a r. sentença guerreada em sua integralidade, julgando totalmente improcedente o pedido indenizatório, pois, conforme restou evidenciado, cumpriu integralmente os dispostos nas normas consumeristas; e, caso assim não se entenda, que seja reduzida a monta fixada, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte Apelada, com reajuste da data dos juros de mora para a data de arbitramento da quantia indenizatória.

Sem contrarrazões.

RETIFIQUEM-SE
as partes apelantes, diante a ausência de anotação da parte apelante SERASA S/A..

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por MARIA DE LOURDES FERREIRA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que nos autos da ação Declaratória c/c Danos Morais n.o 0000040-58.2012.8.11.0105, código n.o 60684 movida em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I e SERASA S.A., julgou procedente o pedido nos termos do artigo 487, inciso I, do código de processo civil, para: 1) declarar a inexistência do débito na quantia de

r$ 2.318,04 (dois mil, trezentos e dezoito reais e quatro centavos) entre

a autora e a requerida (1); 2) condenar a parte requerida (1) a pagar à autora a quantia de r$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, atualizados desde a data do arbitramento (súmula 362 do stj) e juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso (art. 398 do código civil, e súmula 54 do STJ); 3) condenar a parte requerida (2) a pagar à autora a quantia de r$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, atualizados desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso (art. 398 do código civil, e súmula 54 do STJ). Em razão da sucumbência, arcará as requeridas com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos ora interpostos.

Passo a analisá-los conjuntamente.

Pois bem.

Cumpre ressaltar-se que em conformidade com o decidido pelo STJ no REsp. no 1.061.134/RS, processado e julgado pela sistemática do art. 543-C do CPC, os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva responder as ações nas quais se busca a reparação dos danos decorrentes da inscrição do devedor em seus cadastros restritivos, sem a prévia notificação.

Assim, é da entidade mantenedora de cadastros de restrição ao crédito o dever de enviar previamente a comunicação por escrito para o endereço da parte autora, quanto à inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Sobre o dever de notificar o devedor, por escrito, antes de proceder à inclusão de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito, o art. 43, §2o do CDC preconiza o seguinte, vejamos:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele."

No caso, constata-se que a

apelante não comprovou que notificou previamente a autora, eis que os documentos de (id. 61007807), demonstram que a inclusão do nome e CPF da autora foram inseridos no órgão de restrição no dia 18/07/2011, e a carta/postagem foi enviada pela apelante à autora ocorreu no dia 21/07/2011, ou seja, não houve a notificação prévia.

Assim, demonstrado o ilícito, devido à cobrança indevida de valores, resta configurado o dano moral por inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, restando pacificado que é
in re ipsa
, ou seja, prescinde da demonstração do efetivo prejuízo, sendo este presumido, desde que não existam outras inscrições preexistentes, haja vista a Súmula no 385 do STJ.

Ademais, não há dúvida de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito acarreta dano moral contra quem é efetivada, devendo ser mantida a r. sentença.

Com relação ao quantum arbitrado, tem-se que na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No mais, tendo em vista que a parte autora fora submetido a transtornos e dissabores em razão do defeito na prestação do serviço, estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ficando está com nome restrito, faz jus à indenização por danos morais.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar esses fatores, tenho que a soma total do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes recursos, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023